Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701948-90.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO AUGUSTO ALVES visando à antecipação da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula o agravante o fornecimento de BPAP. Narra o agravante que possui insuficiência respiratória crônica relacionada à doença neuromuscular (miopatia de Bethlem) e para o devido tratamento necessita do aparelho BIPAP, S/T (com volume corrente garantido), sob pena de risco de morte. Informa que ao solicitar o fornecimento do aparelho à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, obteve como resposta que o equipamento está indisponível no momento. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja fornecido BIPAP, S/T (com volume corrente garantido) no prazo de dez dias. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, o fornecimento de "Fornecimento de BIPAP, S/T (com volume corrente garantido) A documentação médica juntada, notadamente o laudo de ID 206757396, p. 1, demonstra unicamente a prescrição médica para uso da órtese em questão. Não há menção de urgência nem de emergência médica que justifique a antecipação da tutela. O documento de ID 206757397, p. 1, informa que houve a solicitação de dispensa do aparelho e, que o autor aguarda a dispensa do equipamento na fila e se encontra na posição 58 da lista de espera. De outro lado, há jurisprudência com julgados já reiterados das Turmas Recursais analisando pedidos análogos e que entendem ser viável a antecipação de tutela apenas quando há elementos concretos e documentados apontando a urgência da medida. Reproduzo parte desses julgados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que o Distrito Federal forneça aparelho CPAP COM MÁSCARA ORONASAL. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que possui "apnéia obstrutiva do sono" (CID G47.3), necessitando fazer uso diário do equipamento para controle da redução do nível de oxigenação de seu organismo durante o sono. Sustenta a necessidade urgente de iniciar o tratamento, em razão do risco de agravamento de seu quadro clínico, que pode ocorrer mediante sobrecarga do sistema cardiovascular, aumentando os riscos de AVC e infarto. Postula o deferimento da antecipação da tutela recursal para compelir o Distrito Federal a disponibilizar o equipamento em, no máximo, quinze dias. No mérito, requer a procedência do agravo a fim de se confirmar a tutela pleiteada. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo recursal ante a gratuidade de justiça deferida. Liminar indeferida (ID 57308850). Contrarrazões apresentadas (ID 58651630). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 58898313). 3. O artigo 196, da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. 4. No caso em análise, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência, porquanto não restaram demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a intervenção do Poder Judiciário, não obstante mereça cuidados o estado de saúde da agravante e seu inegável sofrimento físico e psíquico. 5. Conforme constou na decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, a prescrição para a agravante foi realizada em 27/2/2024 (5716111, págs. 47/48), mesma data do requerimento administrativo (ID 57161111, pág. 45), não havendo informação nos autos se ela foi incluída no SISREG e sob qual classificação de risco, se urgente, prioridade zero, etc. 6. A intervenção judicial, vale ressaltar, justifica-se quando restar configurada situação de emergência que autorize o atendimento prioritário do paciente, em detrimento daqueles que necessitam e aguardam assistência semelhante. No entanto, no contexto de política pública descentralizada, cabe ao Distrito Federal a análise de cada caso, bem como a inclusão em cadastro de pacientes, em conformidade com as indicações do médico assistente, no que concerne ao grau de urgência ou emergência. Não obstante se trate de direito fundamental cuja garantia de efetividade é dever estatal, a ordem de atendimento dos pacientes deve seguir, a rigor, os critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde / CRIH, que possui capacidade técnica para avaliar a situação de cada paciente em relação aos demais na lista de espera, definindo o grau de prioridade para a realização dos procedimentos, o que não se pode exigir do Poder Judiciário. 7. Não trouxe a agravante, após a decisão liminar, informações complementares ao relatório médico que demonstrem a necessidade premente do fornecimento do equipamento médico, inviabilizando, desse modo, o conhecimento acerca do seu atual estado de saúde, inclusive se há eventual risco de morte, conforme Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde: "nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato". 8. Nesse ponto, ante a ausência de elementos demonstrativos de que a demora no fornecimento da máscara oronasal prescrita resultaria em danos maiores a justificar a medida, deve ser mantido o indeferimento do pedido liminar em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. Precedente: Acórdão 1824035, 07001457220248079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJe: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem honorários. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1878393, 07005726920248079000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NECESSÁRIO. RISCO DE DANO NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL forneça à requerente "Aparelho CPAP com umidificador aquecido e máscara oronasal M" (ID 192288440 dos autos de origem). 2. Alegou ter sido diagnosticada como portadora SÍNDROME DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO (CID-10: G47.3), possuindo como comorbidades Hipertensão Arterial, Diabetes Melitus, Asma, Doença de Chagas e Hipertensão Pulmonar. Informou ter-lhe sido prescrito a utilização de EQUIPAMENTO CPAP COM PRESSÃO INSPIRATÓRIA DE 05CMH2O SOB MÁSCARA ORONASAL. Relatou que a falta de uso do equipamento vindicado implica risco de morte, uma vez que a patologia aumenta o risco de eventuais eventos cardiovasculares agudos e súbitos. Pugnou pelo deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o equipamento CPAP COM PRESSÃO INSPIRATÓRIA DE 05CMH2O SOB MÁSCARA ORONASAL, nos termos da prescrição médica, sob pena de pagamento de multa diária. 3. Apresentadas contrarrazões. (ID 58630425). O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 59039412). 4. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. 5. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 6. Não restou caracterizada a urgência necessária para deferimento do pedido, não havendo nos autos elementos que indiquem risco à vida ou dano grave à saúde da agravante. Observe-se não haver nos autos informação acerca da classificação de risco da agravante, tendo sigo consignado que a paciente realizou o cadastro para recebimento do aparelho, encontrando-se na posição no 180 da lista de espera, conforme ID 195509003 dos autos de origem. O referido documento informa que o material encontra-se atualmente indisponível, porém a paciente será convocada para entrega assim que o equipamento estiver disponível. Contudo, a aquisição de equipamento pelo poder público é regida por regramento próprio e implica na necessidade de instauração de procedimento licitatório, o qual não pode ser dispensado em sede de cognição sumária. 7. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal, além de prejudicar os demais pacientes que esperam na lista de regulação. Assim, ante a ausência do perigo de dano e a existência do regular processamento de seu pedido junto à rede pública de saúde do Distrito Federal, deve ser mantido, por ora, o indeferimento do pedido. 8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1871384, 07007337920248079000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no PJe: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO BIPAP. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE SOLICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica Distrital - respectivamente em seus artigos 196 e 204 - estabelecem que é dever do Estado assegurar aos cidadãos o acesso a tratamentos médicos, sobretudo para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os respectivos custos. 2. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021). 3. Se o paciente foi devidamente incluído na lista de espera do Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais para recebimento do aparelho, não se justifica a vulneração dos critérios definidos pela Secretaria de Saúde para pacientes mais bem posicionados na fila, sob pena de inaceitável quebra dos critérios de prioridade e de acesso igualitário às ações de saúde, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida. (Acórdão 1634907, 07276915920228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. PRAZO DE ESPERA INFERIOR A 180 DIAS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que forneça à parte autora o material/insumo BIPAP, em conformidade com os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. 2. O autor, em suas razões recursais, informou contar com 67 anos de idade e ser portador de "OUTROS DISTÚRBIOS DO METABOLISMO DE CARBOIDRATOS", tendo sido indicado como tratamento a utilização de BIPAP por máscara oronasal durante o sono. Noticiou que, de acordo com o relatório médico, o tratamento deve ser disponibilizado o mais breve possível, em razão de tratar-se de doença evolutiva, sem tratamento específico, estando o recorrente sob constante risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, correndo risco de óbito. Sustentou que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais. Aduziu que a espera excessiva do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exame e 180 dias para cirurgias e tratamentos é considerada excessiva, segundo o Enunciado 93 do CNJ. Requereu o provimento do recurso para determinar, inclusive em sede de antecipação de tutela recursal, que o réu forneça à requerente, imediatamente, MATERIAL/INSUMO BIPAP, no prazo de 15 dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. 3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 51374933). 4. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). 5. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ. 6. A solicitação médica para disponibilização do equipamento data de 13/04/2023, conforme relatório médico de ID 51098202. No ofício de ID 51098203, data do de 27/04/2023, consta a informação que o recorrente, último a fazer a solicitação, ocupa a 79a posição na lista de espera para o recebimento do aparelho. Consta também do ofício que o material requerido não se encontra disponível. 7. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais e, no caso em exame, o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ, não foi expirado. Não é possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia e não foi configurado, neste momento, omissão da administração pública no atendimento médico prescrito ao paciente, que deverá observar os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. 8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995. (Acórdão 1768008, 07248696320238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro a antecipação de tutela. CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme parte final do artigo 7o, da Lei no 12.153/2009, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o do mesmo diploma legal. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos concluso.” É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente. Conforme laudo médico apresentado aos autos, o autor necessita do aparelho BPAP para o devido tratamento de sua patologia (ID. 62727751 - Pág. 27). Ainda, conforme ser verifica por meio do documento de ID 62727751 - Pág. 32, que o equipamento está indisponível, mas o agravante foi cadastrado e encontra-se na 58a posição de espera para o recebimento do aparelho. Apesar de restar evidente a necessidade de receber o aparelho e a hipossuficiência financeira, não há demonstração de grave risco imediato à saúde ou vida do paciente, que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontram em posição anterior à do autor, aguardando o mesmo tratamento. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito